Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-90.2018.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001202-90.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 398.505.791-53 (APELANTE), CLEIDE DONIZETTI MAGALHAES - CPF: 045.279.066-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA (ART. 19 DA LEI N.º 4.717/65) - AÇÃO POPULAR - CONTRATO DE CONCESSÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ALEGADA OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA POR FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO (LEI FEDERAL N.º 11.445/2007) – ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO DEMOSNTRADAS – INCABÍVEL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR DE FORMA HIPOTÉTICA E CONDICIONADA - CONTRATO ADEQUADO A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VISUALIZADA.

1
. Não sendo a via adequada para se impor obrigação de fazer, a Ação Popular não se destina à discussão de infundado dano hipotético, como assim se revela a alegada ausência de cláusula voltada à universalização do sistema de coleta de esgoto em contrato de concessão de serviço público, sem que haja a indicação de ato concreto, lesivo ao patrimônio público, passível de declaração de nulidade.

2. Embora a moralidade administrativa seja um dos fundamentos para o ajuizamento da Ação Popular, não se denotam,
in casu
, elementos concretos que indiquem a violação desse princípio, visto que a mencionada Lei n.º 11.445/2007 é posterior à celebração do contrato de concessão, que foi inclusive adequado às exigências da Lei de Diretrizes para o Saneamento Básico quando da celebração do Termo de Compromisso Mínimo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público.

3. Celebrado o contrato de concessão em 2003 e manejada a Ação Popular em 2018, é possível antever a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida nesta ação, prevista no art. 21 da Lei da Ação Popular.

4. Descabe a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada a prática de qualquer das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC.

5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada, em Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ
contra a sentença
sujeita a Reexame Necessário,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Popular manejada contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
e as
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
, pela qual se julgou improcedente, na forma do art. 485, VI, do CPC, o pedido de invalidação do contrato de concessão de serviço público de fornecimento de água e coleta de esgoto, por falta de interesse processual, ante a não comprovação de ato lesivo ao patrimônio público municipal (id. 137325246).

Em suas razões recursais (id. 137325249)
, o Apelante
SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ
argumenta que:

- amparou-se no direito concedido pelo art. 1º, §7º, da Lei n.º 4.717, para propor a ação, mesmo sem a posse do contrato de concessão requisitado e não obtido, de modo que a demonstração da ilicitude depende do cumprimento, pelos Apelados, do fornecimento do contrato de concessão atacado, sobre o qual o Apelante já teria apresentado indício da ilicitude para subsidiar a inicial;

- se o contrato de concessão fosse apresentado e validado, a outrora Parte Autora teria desistido da ação, a exemplo do ocorrido em processos similares contra outros municípios brasileiros, onde os contratos foram revelados apenas após requisitados pelos respectivos juízes;

- haveria ilegalidade no contrato por infringir norma específica, qual seja, o art. 11, inciso V, da Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que exige a existência de metas e cronograma para a universalização dos serviços de saneamento básico, cuja ausência não apenas invalida o contrato, como também o torna ilícito, caracterizando um desvio de um princípio da Administração Pública, especificamente, o princípio da moralidade;

- em virtude do desconhecimento do valor do contrato de concessão, o valor atribuído à causa foi estimado com base exclusivamente na menor tarifa de água, cobrada apenas de residências, razão pela qual a requisição do documento pelo Poder Judiciário para que seja juntado aos autos poderá esclarecer definitivamente qualquer incerteza sobre o valor da causa.

Em contrarrazões pelo desprovimento (id. 137329151), o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, ora Apelado, assevera que, de modo diferente do que sustentado pelo Apelante, não houve ilegalidade ou lesão no contrato de concessão, uma vez que o procedimento licitatório transcorreu dentro da legalidade, conforme a legislação vigente à época, tendo o Município validado a proposta mais vantajosa, o que veio a passar, posteriormente, pelo crivo favorável do Judiciário e do Ministério Público.

A também Apelada
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
, por sua vez, postulando o desprovimento do apelo, contrarrazoou o recurso rechaçando todas as teses suscitadas (id. 137329153), ao fundamento de que:

- o Apelante teria desvirtuado o escopo da ação popular, sobrecarregando o Judiciário com demandas inadequadas, de forma que incindível a sanção prevista no art. 13, da Lei n.º 4.717/65;

- contesta a suposta ausência de cláusula no contrato de concessão n.º 090/2003, relativa ao índice de atendimento aos usuários dos serviços públicos de esgotamento sanitário em Barra do Garças e como a questão posta em juízo refere-se à proteção dos direitos dos usuários desses serviços ou, sob a perspectiva ambiental, à proteção do interesse coletivo pelo meio ambiente, somente seria viável por meio de ação civil pública;

- há mera suposição de prática de ato lesivo ao patrimônio público por parte do Município de Barra do Garças e da concessionária Apelada, que não se confirmou, contudo, dada a regularidade do contrato de concessão, aperfeiçoado pelo primeiro termo aditivo e modificativo ao referido contrato, documentos que instruem as contestações e sobre os quais a parte adversa não apontou qualquer irregularidade, nem mesmo em seu Recurso de Apelação;

- o contrato de concessão n.º 090/2003, firmado em 12/09/2003, não possui vício ou nulidade, uma vez que, ao ser formalizado, observou integralmente a legislação vigente (a Lei n.º 8.987/95), que regulava a concessão de serviços públicos;

- a Lei nº 11.445/07, que introduziu normas específicas sobre saneamento básico, levou a concessionária apelada e o Município de Barra do Garças a aditarem o contrato de concessão por duas vezes, para se adequar à nova legislação, tendo o ajuste incidido particularmente nas metas de universalização do esgotamento sanitário, passando-se a prever que, até o final do contrato, o serviço de esgotamento sanitário deverá atingir 95% da área urbana do Município.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau se afere que houve registro de ciência da sentença em 18/11/2021, enquanto a interposição do presente Apelo se deu em 06/12/2021, portanto, providenciada dentro do prazo legal.

Dispensado do preparo
(id. 138006176).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 139150182).

Conclusos por redistribuição (id. 157338175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso de Apelação voluntário interposto visa à reforma da sentença de primeiro grau, alegando ser inválido o
contrato de concessão n.º 090/2003, celebrado em 12/09/2003,
entre o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
e as
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA

para o fornecimento de água e coleta de esgoto naquele Município, pois não atenderia os ditames da universalização do serviço de esgoto prevista pela Lei n.º 11.445/2007 e o que se traduziria em violação à moralidade administrativa, conquanto a comprovação dessas ilegalidades dependesse da apresentação do contrato de concessão pelos Apelados.

O cerne do caso em deslinde pede que se examine se a ação popular é a via adequada para a discussão dos fatos narrados na inicial, mormente quando não comprovada, de plano, a ilegalidade do
contrato de concessão n.º 090/2003
do Município de Barra do Garças, cujo teor

sequer era conhecido pelo Autor, ora Apelante, à época da propositura ação.

A questão abordada no recurso não demanda maiores elucubrações.

De início, impende registrar que, nos termos do art. 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal “
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
”.

Na linha desse comando constitucional, ao disciplinar a ação popular, dispõe o art. 1º da Lei nº. 4.717/65, que
“
qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(...)
".

Da leitura dos dispositivos supratranscritos
, pressupõe-se que o manejo de Ação Popular tenha por objeto a anulação ou nulidade de atos praticados eivados de ilegalidade, ocasionando lesão ao patrimônio público.

A Ação Popular visa, portanto, sanear os atos administrativos que, adentrando ao campo de ilicitude, importem em lesão ao patrimônio público e, a outro turno, a lesão hábil a ensejar o ajuizamento de Ação Popular pode ser concreta ou presumida, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho:

“Se o legislador considerou passíveis de ação popular os atos nulos e anuláveis, ao mesmo tempo em que se preocupou em proceder à enumeração de várias hipóteses consideradas como de nulidade (art. 4º), com certeza as reputou sempre concreta ou presumidamente lesivas, seja material seja moralmente. Ocorrendo qualquer delas, portanto, à sentença caberá anular o ato. Permitimo-nos, contudo, distinguir: se a lesão não for aferida pecuniariamente, a decisão limitar-se-á à anulação do ato; caso possível essa aferição, aí sim, a sentença, além do conteúdo anulatório, terá também conteúdo condenatório, em ordem a responsabilizar os agentes e terceiros que deram ensejo à lesão, o que é expressamente autorizado no artigo 11, da Lei nº 4.717/1965”.
(
in

Manual de Direito Administrativo
. Editora Atlas: São Paulo, 2015, 28. ed., p. 1092/1093).

Neste sentido, o alcance da Ação Popular está limitado à verificação de inadequação do ato administrativo reputado ilegal e lesivo para, em caso de juízo positivo, determinar-se a sua anulação ou declarar a sua nulidade, compondo-se eventuais prejuízos suportados pelo patrimônio público, de sorte a promover o regresso ao
status quo ante
.

Em suma, a ação popular se apresenta como relevante instrumento jurídico voltado à recomposição do patrimônio público ou proteção dele.

Disso decorre que a Ação Popular está adstrita ao binômio “
ilegalidade x lesividade
”, ou seja, o ato deve ser ilegal e lesivo ao patrimônio público, meio-ambiente, patrimônio histórico ou à moralidade.

No caso concreto
,
SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ

propôs a presente Ação Popular visando à declaração de nulidade do contrato de
concessão n.º 090/2003
do Município de Barra do Garças firmado com a empresa
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
, sob o argumento de eventual e futura constatação de violação da Lei n.º 11.445/2007 -
que prevê que a implantação e planejamento da universalização do saneamento básico deve ocorrer de forma planejada entre os entes interessados/responsáveis, com respeito às peculiaridades de cada um
-, já que a verificação do conteúdo do contrato e da ocorrência, ou não, da lesão só se faria possível com a esperada apresentação do instrumento de concessão do serviço de água e de esgoto.

Para tanto, o Autor Popular argumenta que, em desrespeito ao seu direito e para impedir a propositura da presente Ação Popular, não lhe foi apresentado o contrato de concessão dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto celebrado.

Argumenta que se esse contrato for similar a dezenas de outros, celebrados pelo país, deve ser invalidado por afronta à lei, ao não prever a cláusula de metas progressivas e graduais de universalização dos serviços de coleta de esgoto na zona urbana do município.

Trata-se, portanto, de verdadeiro dano ou lesão hipotética
, uma vez que apenas se descreve uma hipótese de prejuízo e, não, o prejuízo em si ou o risco concreto desse prejuízo, que decorreria da certeza do advento do dano ao patrimônio, à moralidade, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

Entretanto, nem a Constituição Federal, nem ao menos a Lei da Ação Popular, prevê a hipótese de ação popular para pleitear futura prestação adequada de serviço público, sem que para isso seja apontado, concretamente, ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Destarte, com bem ressaltado pela sentença e pelo Ministério Público de Primeiro e de Segundo Graus, a causa de pedir se sustenta em ato futuro e incerto, ou seja, em eventual inexistência de previsão de metas de universalização no contrato de concessão dos referidos serviços públicos, sem que, no entanto, haja quaisquer elementos precisos a corroborar tal situação.

Percebe-se que a mera alegação da falta de uma cláusula contratual que estabeleça as metas de universalização do serviço de coleta de esgoto na zona urbana do Município de Barra do Garças não comprova nenhuma violação da moralidade administrativa.

Além do mais, a suposta ilegalidade indicada pelo Autor Popular não atinge a moralidade administrativa, embora possivelmente afete os direitos dos usuários do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto.

Em outras palavras, percebe-se que a pretensão de
SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ
não se insere no rol dos atos que autorizam o ajuizamento da ação popular, nos termos da Lei n.º 4717/65, pois de seu relato não é possível extrair a efetiva prática de qualquer ato descrito no art. 2º da citada Lei.

Esse alegado dano - infundado e hipotético, como dito alhures - só se faria apreciável com a futura apresentação e verificação do conteúdo do contrato de
concessão n.º 090/2003
do Município de Barra do Garças firmado com a empresa
Águas de Barra do Garças Ltda
.

Se não bastasse, à luz do conjunto probatório coligido pelo

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
e pelas
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
, notadamente pelo Edital de Concorrência Pública n.º 006/CO/2003 (id. 137325244 - pp. 166/186), pelo Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgotos n.º 090/2003, assinado em 12/09/2003 (id. 137325244 - pp. 253/262) e pelo Termo de Compromisso Mínimo de Ajustamento de Conduta (id. 137325244 - pp. 265/276), não se vislumbram elementos passíveis de anulação ou nulidade que ocasionem lesão ao patrimônio público ou à moralidade administrativa e nem mesmo se depreende a presença de ato lesivo ao patrimônio público, ou que atente contra a moralidade administrativa.

Digno de nota que o aludido contrato ora impugnado foi celebrado antes da vigência da Lei n.º 11.445/2007 e, portanto, a Lei não pode retroagir para alcançar ato jurídico perfeito.

Todavia, mesmo não sendo alcançado pela Lei, o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
e as
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
entabularam com o Ministério Público Estadual um Termo de Compromisso Mínimo de Ajustamento de Conduta, adequando-se às exigências da Lei n.º 11.445/2007 (
vide
id. 137325244 - pp. 265/276), sobre o qual
SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ
nada apontou de irregular em sua impugnação às contestações, nem mesmo em seu Recurso de Apelação.

Ademais, não se pode ignorar a promulgação da Lei n.º 14.026/2020, que trouxe alterações significativas à Lei n.º 11.445/2007, incluindo novas metas e prazos, razão pela qual nem mesmo seria possível a análise do pedido da presente Ação Popular, devido à falta de interesse.

Assim, malgrado os argumentos contrários expendidos pelo Apelante, seja pela falta de apontamento concreto de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, seja pelo fato de que apresentado o Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgotos n.º 090/2003, não se identifica qualquer ato prejudicial ao patrimônio público ou que viole os princípios da moralidade administrativa do que foi acordado, era de rigor a extinção do feito visto estarem

ausentes os requisitos do art. 1º da Lei n.º 4.717 e o art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição Federal.

No mais e sob outro ângulo, como é cediço,
a Lei n.º 4.717/65 prevê, em seu art. 19
,
a
remessa

obrigatória
quando a sentença concluir pela carência ou pela improcedência da ação. Veja-se:

“Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo”.

Na previsão do art. 19 da Lei da Ação Popular,
a

remessa necessária
não busca propriamente a proteção da Fazenda Pública, mas da sociedade, em prol do interesse público e, como anunciado, o caso em exame trata de demanda objetivando a anulação do contrato de concessão do serviço público de saneamento básico de fornecimento de água e esgotamento sanitário por não cumprir, supostamente, a exigência de previsão de metas de universalização constantes na Lei n.º 11.445/2007.

Nessa perspectiva, resta evidente que a presente Ação Popular não é mesmo a via adequada à discussão dos fatos narrados na inicial, tendo em vista a ausência de ato concreto apontado como ocasionador de lesão ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, passível de declaração de nulidade ou anulabilidade, de modo que não se caracterizam presentes os requisitos para o prosseguimento da demanda.

Com efeito, falta o interesse de agir na modalidade adequação, bem como faltam pressupostos processuais específicos da ação popular.

Assim sendo
, em se tratando de reexame necessário nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/1965
, constato que
não resta comprovado nos autos o apontamento de qualquer ato ilegal e lesivo ao patrimônio público a reclamar a sua anulação, de modo que
a sentença deve ser mantida e o reexame necessário desprovido, por se
afigurar cabível, na espécie, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por
falta de interesse processual
.

Além disso,
verifica-se tanto da causa de pedir quanto do pedido que a pretensão do ora Apelante, em verdade, está voltada para a tutela de direitos coletivos dos consumidores do Município de Barra do Garças, pois pretende que o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
e as
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
celebrem um contrato que preveja a universalização do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto, com a implementação das metas de universalização gradual, com previsão na Lei de Saneamento.

Embora a Ação Popular seja instrumento vocacionado à anulação de atos lesivos ao patrimônio público agregado à sua recomposição, o Autor Popular apresentou pretensão de imposição ao ente público de obrigação de fazer, o que não se admite, por não se enquadrar em sua estrita hipótese de cabimento, que demanda a indicação de ilegalidade e de lesividade.

Nesse sentido, a ação popular manejada sequer se mostra adequada ao fim requerido pelo Autor Popular, que é a futura adequação do serviço público de esgoto e saneamento do Município de Barra do Garças.

Sob tal ângulo
, cumpria ao Autor Popular,
SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ,
a provocação de quaisquer dos legitimados à propositura de demanda coletiva, dentre aqueles previstos no rol do art. 5º da Lei n.º 7.347/85, e não a utilização da Ação Popular como sucedâneo da Ação Civil Pública, eis que aquela, repita-se, não se destina ao fim almejado pelo ora Apelante.

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. AUSÊNCIA DE LEI QUE CONCEDE REAJUSTE ANUAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESIVIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. Diante da ausência dos requisitos essenciais da ação popular, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, na forma do ar. 485, VI, do CPC
.”
(TJMG. Recurso Apelação Cível 1.0000.17.094705-5/001. Rel. Des.
Moacyr Lobato
, 5ª Câmara Cível. DJE: 19/09/2018; g. n.)

Destarte, verificada a incongruência entre a tutela jurisdicional postulada e a via processual eleita, é imperiosa a extinção do processo, sem resolução do mérito, igualmente por ausência de condição da ação (interesse de agir na modalidade adequação).

Diante de todos os fundamentos acima expendidos, tenho que

o desprovimento do Apelo é medida que se impõe, uma vez que incontestável a ausência de interesse processual da Parte Autora, condição preliminar e essencial para o prosseguimento regular do processo e que se deve à falta de demonstração de violação à moralidade administrativa e à inadequação da via escolhida para contestar o núcleo do objeto desta Ação Popular.

Por fim
, mister registrar que a Lei n.º 4717 de 1965 previu em seu art. 21 que a
“ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos”.

Ocorre que, nos moldes do entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente “
o termo inicial da fluência do prazo prescricional da referida Ação, como em todos os casos, está diretamente relacionado com o princípio da actio nata, à luz do qual o prazo de prescrição começa a correr a partir do momento em que nasce o direito que se pretende discutir em Juízo
”
(STJ. REsp 1470568/SP. Relator Min.
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma. DJE: 25/10/2019)
, marco este que deve coincidir com a assinatura do contrato.

Em consideração a isso, analisando o Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgotos n.º 090/2003 juntado no id. 137325244 (pp. 253 a 262), firmado entre
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
e os
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
, é possível observar que foi firmado em 12/09/2003, ou seja, há aproximados 14 (quatorze) anos e 05 (cinco) meses antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 31/01/2018 (
vide
protocolo ao id. 137325244 - p. 3), o que permite deduzir, com considerável segurança, que mesmo se a presente Ação Popular prosseguisse, a pretensão nela deduzida estaria inexoravelmente consumada pela prescrição prevista no art. 21 da Lei de Ação Popular.

Em reforço a esse posicionamento, cito o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO POPULAR. PLEITO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO (FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO)
FIRMADO ENTRE A SANEPAR E O MUNICÍPIO DE CAMBÉ.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 21 DA LEI Nº 4.717/65, CONTADO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SUPOSTAMENTE LESIVO
. PRECEDENTES DESSA CORTE E DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJPR. Apelação Cível 0007015-98.2018.8.16.0056. Rel.: Des.
Luiz Mateus de Lima
, 5ª Câmara Cível. Julgamento: 11/05/2021; g. n.).

Nessa linha intelectiva, sequer há que se cogitar que se trate de hipótese de contrato de prestação continuada, dado que o Autor Popular defende que o contrato não foi celebrado de acordo com as metas de universalização e não que esse foi descumprido, de sorte que não há renovação da suposta lesividade.

De toda forma, o Autor Popular pleiteou a observância de regras de universalização do serviço de coleta de esgoto previstas na Lei de Saneamento n.º 11.445/2007, de forma que nem seria possível a observância, naquele momento, de legislação que sequer existia.

Portanto, mesmo que a pretensão tivesse surgido com a promulgação da 11.445, em 2007, a demanda estaria identicamente prescrita.

Inobstante o panorama ora delineado, não vislumbro fatores que possibilitem a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Apelante, como pugnado, em sede de contrarrazões, pela Apelada
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
, isto porque, apesar da manifesta falta de interesse processual, não há comprovação de que o Apelante tenha ingressado com a presente ação com o intuito de violar o dever de lealdade processual ou que tenha havido má fé em qualquer um de seus atos.

Para a sua caracterização, há de se ter a intenção cristalina em violar o dever de lealdade processual, que é ínsito à disputa judicial (art. 77, inc. II, do CPC), assim como a prática de alguns dos atos elencados no art. 80 do CPC, o que não se verifica, na espécie.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ
e
em
Reexame Necessário, ratifico a sentença
que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023